Tribunal: TJDFT
Processo: 0708845-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708845-42.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RAFAEL LEITE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. ACRÉSCIMO DE 1/3 AO PRAZO. INCIDÊNCIA SOMENTE NAS EXECUÇÕES FUNDADAS EM CONDENAÇÕES EM QUE SE RECONHECEU A AGRAVANTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A justificativa para considerar a reincidência como condição pessoal, que irradia efeitos para todas as execuções para fins de benefícios, é que o exame dos requisitos destes se dá pelo somatório das penas e porque também se considera o aspecto pessoal do apenado, de maneira geral. Tal justificativa não se aplica ao exame da prescrição, que é feito levando em conta os dados de cada execução, isoladamente. 2. O aumento de 1/3 (um terço) no prazo da prescrição da pretensão executória, previsto no artigo 110 do Código Penal, somente incide nas execuções fundadas em títulos judiciais que reconheceram a reincidência. 3. Iniciado o resgate da reprimenda e empreendendo o apenado fuga do estabelecimento prisional, o prazo prescricional passa a ser regulado pelo remanescente da pena, conforme previsão expressa do artigo 113 Código Penal. 4. Verificado que o transcurso de lapso temporal desde a fuga do agravante até a data de sua recaptura foi superior ao prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória. 5. Recurso provido. O recorrente alega violação ao artigo 110, caput, do Código Penal, sustentando que, segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ, no ERESP no 1.738.968/MG, “a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do juízo das execuções penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu” (id 35981217, pág. 3), e que o raciocínio não se limita à concessão de benefícios ao réu, devendo ser aplicado, ainda, na hipótese da prescrição. Afirma, assim, o acerto da decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito quanto ao apontado malferimento ao artigo 110, caput, do CP. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012